Tribunal: STF
Processo: RE 214666
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
GARANTIA DE EMPREGO - INTEGRANTE DE CIPA. A aplicação
do disposto na alínea "a" do inciso II, do artigo 10, do Ato das
Disposições Transitórias da Carta de 1988, no que prevista a
garantia de emprego do integrante da CIPA, prescinde de indagação
sobre o cargo ocupado. Extensão da garantia constitucional ao
empregado eleito secretário da Comissão.